Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Revisão Criminal no 1017238-03.2021.811.0000
Recorrente: DIEGO GONZAGA MIRANDA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIEGO GONZAGA MIRANDA, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que julgou improcedente a ação revisional, conforme a seguinte ementa (id. 112379474):
“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO POLICIAL BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Há fundadas suspeitas a ensejar e permitir a abordagem policial e busca pessoal nas hipóteses onde o suspeito é visto entregando objeto a outra pessoa que, ao visualizar a aproximação de viatura da Polícia Militar, joga-o ao chão, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, §2o e art. 244 do Código de Processo Penal. (RevCrim n° 0015713-08.2020.811.0042, Rel. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. em 02/12/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 240, § 2° e 386, II, do CPP, ao argumento de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, sem que houvesse fundadas razoes e/ou autorização judicial para tano. Justificam que “em momento algum os policiais informaram as razões concretas pelas quais tinham conhecimento de que o Diego estava passando ou repassando drogas a Elizeu” (sic); que os policiais não viram o que havia sido repassado ou jogado no chão; que não houve fuga. Afirmam que houve ilicitude da prova, o que culmina na ausência de elementos para afirmar a existência do fato (id. 108130988).
Recurso tempestivo (id. 113336453).
Contrarrazões (id. 113813498).
É o relatório.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte ao julgar a revisional consignou que:
“Em resumo, a inicial alega que não haviam fundadas suspeitas para que a abordagem do requerente ocorresse, de modo que a prova oriunda desta atuação policial seria, evidentemente, ilícita. Entendendo pela ilicitude originária das provas decorrentes da abordagem e que desaguaram na confecção do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, razão pela qual devem ser declaradas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o do Código de Processo Penal.
Pontua também que a abordagem se deu por mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo requerente, de modo que a busca pessoal e, posteriormente, a domiciliar, seriam ilícitas. Por fim, argumenta que descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, afastando qualquer argumento que justificasse a abordagem, a revista pessoal e a domiciliar.
[...]
O primeiro ponto a ser enfrentado, de onde todos os demais decorrem, diz respeito à existência, ou não, de fundadas suspeitas para a abordagem do requerente na oportunidade em que fora preso em flagrante.
[...]
(...) a abordagem aconteceu após o requerente ser visto por policiais militares entregando “algo” para o usuário Elizeu Correia da Silva. A defesa, como dito, concluiu que a abordagem se deu, na realidade, por força da condição de cidadão socialmente marginalizado do requerente, pois em contexto diverso, a abordagem não teria ocorrido.
[...]
(...) no presente caso, vislumbro que o contexto em que os fatos se desenvolveram autorizavam a atuação policial, pois, consoante relatado por um dos policiais que participaram da diligência (a) o requerente, até então suspeito, foi visto entregando algo para outro indivíduo (b) que, ao perceber a aproximação policial, o jogou ao chão.
Ora, no caso, não restam dúvidas de que houve duas razões de fato antecedentes à abordagem. A primeira delas foi a própria entrega de um objeto que, efetivamente, não foi identificado de plano pelos policiais em razão da distância. A segunda foi que, ao avistarem a viatura, os suspeitos jogaram o produto ao chão.
[...]
Destarte, a prova que a revisional aduz como ilícita, na realidade encontra-se respaldada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência mais moderna, sendo prova lícita e legítima para manter in totum a sentença de primeiro grau.
[...]
Por fim, embora não tenha sido o ponto enfrentando na inicial, é fundamental ressaltar, devido à atualidade do tema, que a busca domiciliar realizada posteriormente foi autorizada pelo requerente, conforme depoimento prestado perante a autoridade policial onde afirmou “que autorizou os policiais militares a fazer revista no interior de sua residência” (ID 103181484 – P. 08)”. (grifei) (id. 112379474).
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 240, § 2° e 386, II, do CPP, alega o recorrente ausência de qualquer diligência apta a embasar a situação de flagrância.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A pesar de constar no acórdão que perante a autoridade policial foi declarado que houve autorização, a exegese recursal sugere o contrário. A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pela Sexta Turma, no julgamento do HC 598.051/SP, e seguido por esta Quinta Turma, para salvaguarda dos direitos dos cidadãos e a própria proteção da polícia - conclui ser impositivo aos agentes estatais "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". Além disso, toda a diligência deverá ser gravada em vídeo. 2. No caso em apreço, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pelo morador, a defesa do acusado nega tal afirmação. 3. A voluntariedade do consentimento deve estar expressa e livre de qualquer coação e intimidação; não realizada esta comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1742596/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)” (grifei).
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça